Tribunal: CARF
Processo: 10314.728058/2014-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
S1-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.728058/2014-45
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1202-001.278 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrentes
GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO DE ENERGIA LTDA E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVO O
RECURSO VOLUNTÁRIO PROTOCOLADO APÓS O PRAZO DE 30
DIAS.
É intempestivo o recurso voluntário protocolado após o prazo de 30 dias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e não conhecer dos recursos voluntários da pessoa jurídica e dos
responsáveis solidários por intempestivos.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Roney Sandro Freire Correa, André Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honório Rodrigues da Costa e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.728058/2014-45
Fl. 6406
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1202-001.278 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728058/2014-45

O presente processo tem origem nos autos de infração de fls. 500/508, 492/499,
485/491 e 478/484, lavrados pela Delex – São Paulo, dos quais a interessada acima identificada
foi cientificada em 13/11/2014, conforme faz prova o documento de fl. 510, consubstanciando
exigência do imposto sobre a renda da pessoa jurídica no valor de R$ 9.882.132,00, da
contribuição social sobre o lucro líquido, R$ 3.557.567,52; da contribuição para o PIS,
256.935,43; e da contribuição para o financiamento da seguridade social, R$ 1.185.855,84,
acrescidos da multa de ofício no percentual de 150% e dos juros moratórios.
O autuante, no auto de infração, fls. 503, descreve, em síntese, que efetuou o
lançamento por ter apurado omissões de receitas financeiras caracterizada pela falta de
contabilização de juros, desconto, lucro na operação de reporte e/ou rendimento de aplicações de
renda fixa, gerando, em consequência, redução indevida do lucro sujeito à tributação, conforme
relatório fiscal em anexo. A base para o lançamento foi o art. 3o da Lei no 9.249/95 e arts 247,
248, 249, II, 251, 277, 278, 288 e 373 do RIR/99.
A fiscalização teve início em 16/04/2014. Em 29/04/2014, foi transmitida a Dipj
2012 retificadora, contrariando o art. 832 do RIR/99 e art. 7o, §1o e inciso I do Decreto no
70.235/72, com a observação do art. 909 do RIR/99.
Prosseguindo na auditoria, apurou uma divergência entre o saldo inicial do ativo e
passivo no mês de dezembro/2011 oriundo do balancete de verificação no valor de R$
39.528.528,01.
Questionado sobre a diferença, que segundo o autuante seria transferência de
valores direto para patrimônio, sem passar por resultado. Informou que se referia ao saldo das
contas de resultado, encerrado em 30/11/2011, com 6(seis) contas, reclassificadas em dezembro
de 2011, de hedge, juros auferidos, descontos obtidos e back to back saída.
Foi aplicada multa de 150 pois na visão da fiscalização estaria configurado em
tese o dolo específico previsto no art. 44, §1o da Lei no 9.430/1996 (redação dada Lei no
11.488/2007) c/c o art. 72 da Lei no 4.502/1964(fraude).
Em fls. 454/469, constam dos autos os termos de sujeição passiva solidária quanto
aos SRS. Luc Henri Marie Joseph Burton, CPF no 084.853.388-71; Ana Angélica Nunes de
Oliveira, CPF no 021.780.688-04; Eduardo Cox Villela, CPF no 426.069.698-04; e Jean Luc
Fl. 6407
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1202-001.278 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728058/2014-45

Henri Terrasse, no 827.779.260-34, com base na alegação de que eles seriam dirigentes da
empresa no segundo semestre de 2011, portanto, época da ocorrência dos fatos apurados pela
fiscalização.
Conforme fls. 5.886/5.887, o julgamento foi convertido em diligência para dar
conhecimento ao autuante da perícia juntada aos autos e esclarecer quanto a pontos arguidos
pelos interessados que ainda estavam obscuros. A resposta da autoridade tributária consta de fls.
5.946. Em síntese, a conclusão da autoridade tributária foi:
“... opino no sentido: concordo integralmente com os argumentos
apresentados pelo interessado em relação aos 3(três)itens específicos
contidos no Termo de Diligência Fiscal retrocitado”. As respostas da
interessada estão em fls. 5.896/5.898. Da diligência, foi dado ciência à
empresa interessada, que preferiu não apresentar impugnação quanto à
conclusão da diligência. Os responsáveis solidários foram cientificados
da diligência, conforme fls. 5.964/5.967.
Em sessão de 25/09/2017, a DRJ/RJO julgou parcialmente procedente as
impugnações nos seguintes termos fls. 5999:

Contra o acórdão da DRJ/RJO, tanto o contribuinte como os responsáveis
apresentaram recursos intempestivos.
Voto
Fl. 6408
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1202-001.278 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728058/2014-45

Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário protocolado em 23/11/2017 (fls. 6052 PDF). Todavia, o
contribuinte foi intimado em 10/10/2017 (fls. 6043 do e-processo):

Da mesma forma todos os recursos dos solidários são intempestivos. Veja-se a
manifestação da própria Unidade de Origem constante dos autos (fls. 6257 do e-processo):
Fl. 6409
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1202-001.278 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728058/2014-45

Portanto, são intempestivas as defesas apresentadas.
Conhecimento do recurso de ofício
Com relação ao montante lançado de R$ 31.355.425,75, exonerado pela
DRJ/RJO, cumpre apenas mencionar que o aludido montante foi apurado após a realização de
procedimento de diligência.
Veja-se mais uma vez o termo de encerramento da diligência (fls. 5896 do e-
processo):
Fl. 6410
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1202-001.278 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728058/2014-45

O acórdão da DRJ/RJO acatou o resultado da diligência, no que deve ser
integralmente mantido. Veja-se mais uma vez o que consta do acórdão (fls. 6010 do e-processo):
Fl. 6411
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1202-001.278 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728058/2014-45

Também concordamos com os fundamentos da DRJ/RJO no que diz respeito ao
tema da qualificação da multa. Veja-se o que consta mais uma vez dele (fls. 6014/6017 do e-
processo):
Fl. 6412
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1202-001.278 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728058/2014-45

Fl. 6413
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1202-001.278 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728058/2014-45

Este conselheiro julgador possui precedentes no sentido do que fora decidido pela
DRJ/RJO. Veja-se a título de exemplo o acórdão no 1301-005.634 proferido em sessão de
20/08/2021:
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA.
COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITA. ALEGAÇÃO INSUFICIENTE PARA
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. Não comprovado nos autos a prática de conduta
dolosa por parte do contribuinte, não se pode admitir que a simples constatação de
omissão de receita signifique a qualificação da multa de ofício, posto ser imprescindível
ao caso a inequívoca comprovação da prática de conduta dolosa pelo contribuinte.
Fl. 6414
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1202-001.278 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728058/2014-45

Com efeito, não nos parece que a simples constatação da omissão de receita não
significa que referida conduta tenha sido praticada de maneira dolosa. Em outras palavras, a
omissão de receitas não pressupõe o dolo, de modo que este necessita ser provado e não
presumido. Veja-se nesse sentido o conteúdo das Súmulas CARF no 14 e 25
Súmula CARF no 14. A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25. A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Para Alberto Xavier, a figura da fraude exige três requisitos. Primeiro que a
conduta tenha finalidade de reduzir o montante do tributo devido, evitar ou diferir o seu
pagamento. Segundo o caráter doloso da conduta com intenção de resultado contrário ao Direito.
E por último que tal ato seja o meio que gerou o prejuízo ao fisco.
Logo, para restar configurada a fraude, a autoridade fiscal deve trazer aos autos
elementos probatórios capazes de demonstrar que o sujeito passivo praticou conduta ilícita e
intencional hábil a ocultar ou alterar o valor do crédito tributário, bem como que tal ato afetou a
própria ocorrência do fato gerador.
Nesse sentido, veja-se o quanto exposto nos fundamentos do acórdão no 1201-
004.563 de relatoria do Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto e julgado a unanimidade em
19/01/2021 para afastar a qualificação e agravamento de multa de ofício com base na mera
alegação de omissão de receita:
[...] o motivo da qualificação e agravamento da multa foi a entrega de documentos
fiscais zerados, isto é, a mera omissão de receita.
Não se pode agravar ou qualificar uma multa com base na omissão de receitas.
Na prática, a comprovação da finalidade da conduta, do seu caráter doloso e do
nexo de causalidade entre a conduta ilícita do contribuinte e o prejuízo ao erário é condição sine
qua non para enquadrar determinada prática como fraudulenta.
Fl. 6415
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1202-001.278 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728058/2014-45

Por fim, também entendemos que o acórdão de piso deve ser mantido no que diz
respeito à exclusão da responsabilidade dos sujeitos solidários. Vejamos as suas razões (fls.
6017/6020 do e-processo):

Fl. 6416
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1202-001.278 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728058/2014-45

Fl. 6417
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1202-001.278 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728058/2014-45

Fl. 6418
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1202-001.278 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728058/2014-45

Por todo o exposto, deve ser mantido integralmente o que fora decidido pelo
acórdão recorrido.
Conclusão
Em face do exposto, voto por não conhecer dos recursos voluntários interpostos
pelo contribuinte e pelos responsáveis. Quanto ao recurso de ofício, conheço-o para negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 6419
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1202-001.278 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728058/2014-45

Fl. 6420
DF CARF MF
Original